Tribunal: STF
Processo: AOE 28
Classe: AOE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Ação originária especial. Prescrição da pretensão do autor. Agravo desprovido.



    1.  Ação originária especial ajuizada para pleitear a anistia do autor, nos termos do art. 9º dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias, em razão de prisões ocorridas durante o período compreendido entre 15 de julho a 31 de dezembro de 1969.



    2.  O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o prazo prescricional para a propositura das ações originárias especiais, previstas no art. 9º dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), é de 5 (cinco) anos, a contar do início da vigência da Constituição de 1988 (06.10.1988). Precedentes.



    3.  Prescrição da pretensão do autor, uma vez que a ação foi ajuizada em 22.09.2009, data muito posterior ao término do prazo prescricional.



    4.  Agravo a que se nega provimento.